Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO AUTORAL. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Conforme sistemática estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, o requerimento de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. O apelante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo no bojo do recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita.
2. O art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, considera não fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Tendo o juiz proferido decisão, de forma clara e inequívoca, expondo os motivos do seu convencimento, não há falar em ausência de fundamentação.
3. A realização de citação por edital não exige o prévio esgotamento dos meios para localização pessoal da parte requerida, sendo suficiente a comprovação de que foram realizadas tentativas de citação infrutíferas, inclusive nos endereços constantes dos sistemas à disposição do juízo, para fins de demonstração de que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível.
4. Ausente a demonstração de pagamento e de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, mostra-se correto o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial.
5. Não merece acolhimento o requerimento da Curadoria Especial de envio dos autos à Contadoria Judicial, uma vez que o pedido foi deduzido de forma genérica, sem que fossem indicados parâmetros equivocados nos cálculos trazidos pela parte requerente ou demonstrados vícios que conduzissem ao reconhecimento da necessidade de validação dos cálculos apresentados.
6. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.